Tribunal: CARF
Processo: 13558.000521/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/11/2001 a 30/11/2001
PRAZO DE DECADÊNCIA COM ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. TRIBUTO DECLARADO EM DCTF. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado, além de declaração prévia do débito em DCTF, o prazo de decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o do CTN.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões constitucionais. Súmula CARF no 2.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. Em se tratado de auto de infração anterior a essa data, deve ser cancelada a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Súmula CARF n. 163.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000521/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CRUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/11/2001 a 30/11/2001
PRAZO DE DECADÊNCIA COM ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO.
TRIBUTO DECLARADO EM DCTF. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento
antecipado, além de declaração prévia do débito em DCTF, o prazo de
decadência deve ser contado nos termos do art. 150, §4o do CTN.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. Em se tratado
de auto de infração anterior a essa data, deve ser cancelada a cobrança da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros
moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000521/2005-25
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. Súmula CARF n. 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário (não conhecendo das alegações a respeito de
inconstitucionalidade e pedidos estranhos ao processo) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para: i) reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao mês de junho de 2000
cobrado por meio do auto de infração; ii) considerar que o valor do ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ser cancelada a
parte da autuação que recaiu sobre essa base.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório do Acórdão de primeira
instância:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

A turma de julgamento a quo julgou improcedente a impugnação, mediante
Acórdão com a seguinte ementa:

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

Regularmente notificado do Acórdão da DRJ em 24/04/2009 (fl. 421), o
contribuinte apresentou recurso voluntário (fls 423 - 477), reprisando suas alegações de sua
impugnação, bem como afirmando a necessidade de reconhecimento de decadência. Foi juntado
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

aos autos, em fls 631, comprovante de postagem nos correios do recurso voluntário apresentado
pelo contribuinte, sendo atestado por despacho de fls 653 a tempestividade do mesmo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. Da decadência
Analisando o presente processo, verifica-se que i) trata-se de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação (Contribuição ao PIS e COFINS); ii) houve antecipação parcial do
pagamento, haja vista que o lançamento se deu sobre as diferenças entre valores apurados e
aqueles declarados em DCTF; iii) a Contribuinte tomou ciência do auto de infração em
05.07.2005 (fls 51); iv) a autuação se refere a fatos ocorridos em junho/2000 e novembro/2001.
Desse modo, deve ser reconhecida a decadência parcial do direito do Fisco de
lançar os créditos tributários em discussão, uma vez que, havendo antecipação do pagamento,
além de sua declaração em DCTF, o prazo de decadência tem como termo a quo o fato gerador
do tributo, nos moldes do artigo 150, 4o do CTN.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), valendo-se da sistemática
prevista no art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se
tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado, o
prazo de decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador do tributo (artigo
150, §4o do CTN); do contrário, o prazo deveria ser contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173 do CTN).
Por conta disso, deve-se aplicar ao presente caso o art. 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Neste contexto, deve ser de fato acolhida a arguição de decadência com
relação a parte dos débitos oriundos dos fatos geradores ora em discussão: aqueles
relativos ao mês de junho de 2000.
Saliento que a aplicação do prazo decadencial nos termos acima expostos –
aplicando o artigo 150, §4o do CTN para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com
o débito declarado em DCTF e respectivo pagamento ainda que parcial antecipado - vem sendo
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

adotada por esse Tribunal Administrativo em sua jurisprudência, conforme se depreende dos
seguintes Acórdãos: 9101-004.41, 3403-003.083, 1001-001.392, 1201-002.722.

2. Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O pedido da recorrente está atendido, pois automaticamente, ao se opor ao
lançamento tributário instaurando o contencioso administrativo fiscal, o crédito tributário
encontra-se suspenso, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.

3. Nulidade amostragem
A Recorrente alega a nulidade dos autos de infração, pois foi utilizada a
verificação por amostragem na apuração das receitas, o que seria irregular.
Como bem apontado no acórdão a quo, a Recorrente pretende fazee crer que a
fiscalização inferiu, a partir da amostragem, a existência de obrigações tributárias não
adimplidas. Porém, pela análise dos autos, que não foi o que aconteceu.
Note-se que a mencionada amostragem foi utilizada pela fiscalização apenas
como método para localizar a existência de irregularidades, após a sua identificação foi
apurada a base de cálculo através da análise da documentação apresentada pela empresa,
incidindo a aliquota correspondente, o que resultou no real montante devido.
Neste caso especifico, o Fisco jamais poderia, considerando-se a verificação
fática do inadimplemento de obrigações tributárias, deduzir a existência de outras obrigações
tributárias igualmente não adimplidas. O que se fez foi somente, formalizar a relação
jurídico-tributária via auto de infração dos períodos amostrados, estritamente.
Ressalte-se, ainda, que apesar de contestar a amostragem, o contribuinte não
apresentou provas que pudessem desqualificar os valores lançados.
Dessarte, não há qualquer nulidade a ser sanada, seja com base no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 ou do artigo 2o da Lei n. 4.717/65.

4. Inconstitucionalidades
Todas as alegações de inconstitucionalidade apresentadas pela Recorrente, seja
para se defender do valor principal (isonomia com instituições financeiras; inconstitucionalidade
das Leis n. 10.837 e 10.833) ou da multa imputada pelo auto de infração (que é de 75%, e não de
112,5%, como colocado no recurso), não podem ser conhecidas por este Conselho, por se tratar
de matéria estranha a sua competência, nos termos do Súmula CARF n. 2.
Saliente-se ainda que apesar de discorrer longamente sobre a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, a
Recorrente não aponta em nenhum momento em que medida tal julgamento impactaria no
presente caso (cujo lançamento se pautou na diferença de valores declarados e pagos, lembre-se).
Não se tem nenhuma pista se valores indevidos estariam sendo cobrados por meio dos autos de
infração.

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

5. Pedidos estranhos ao processo administrativo
Ainda sobre o não conhecimento, frise-se que inexiste lugar aqui (processo
iniciado por lançamento tributário, em que a autoridade fiscal verificou a existência de débitos da
Contribuição ao PIS e da COFINS não pagos pelo contribuinte) para o requerimento de “declarar
o indébito tributário aos valores do PIS e da COFINS cobrados com fundamento na Lei 9.718/98
e regramentos posteriores que mantiveram a base de cálculo, ou seja, Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003”, ou para “dar efetividade a compensação”, da Recorrente. Caso entenda que
existem indébitos, deve promover o respectivo processo administrativo de devolução desses
valores, em novos autos, agora de sua autoria, para pleito dos créditos que entende que possui
perante a Fazenda Nacional.
Não fosse o bastante, cumpre destacar o seguinte alerta feito pela decisão de piso,
o qual não foi contradita no recurso voluntário:
A contribuinte, em sua peça impugnatória, fls. 50 a 101, ressalta o direito em tese a
compensação, citando a legislação pertinente, e alegando que tem o direito de efetuar a
compensação do montante que lhe foi indevidamente exigido pela autoridade
fazendária, com parcelas vincendas das próprias contribuições.
Entretanto, não há nos autos qualquer referência ou evidência de compensação.
Também na Impugnação não é apresentada nenhuma prova ou qualquer outro elemento
que demonstre ter havido uma compensação de tributos. Do pouco que se pode inferir
do texto impugnatório, a contribuinte requer a improcedência dos lançamentos (ou seja,
da cobrança), porque entende que teria créditos para compensar.
O procedimento de compensação, porém, tem rito próprio que precisa ser observado, de
acordo com a legislação pertinente. Também se pode aqui relembrar a questão da
espontaneidade, já abordada em tópico anterior, segundo a qual a compensação deveria
ter sido realizada antes do procedimento fiscal, e não após, na tentativa de anular o
lançamento de oficio.

6. Base de cálculo – exclusão do ICMS
A contribuinte defende a tese de que o ICMS e os demais impostos indiretos
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições, como conclusão direta da aplicação
sem reservas do inciso III do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998. Ainda segundo
interpretação deste dispositivo legal, dever-se-ia excluir da base de cálculo também as
transferências para pessoas jurídicas de direito privado.
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) em 2017, no RE 574.706 (Tema 69), culminando em precedente
vinculante a favor do pleito dos contribuintes. Nessa oportunidade, confirmando seu próprio
entendimento proferido em 2014 no RE 240.785 - por decisão Plenária, mas ainda não afetada
por repercussão geral -, os Ministros decidiram pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS. As razões utilizada na decisão podem ser sintetizadas em três pontos:
(i) o imposto não guarda relação com a definição constitucional de faturamento,
pois o destinatário dos valores advindos do ICMS é o Poder Público, e não o contribuinte;
(ii) sua inclusão representaria afronta aos princípios da isonomia tributária e da
capacidade contributiva; e
(iii) haveria lesão ao previsto no art. 154–I da Constituição.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra o
Acórdão proferido pelo Supremo no RE 574.706, em 02/10/2017, os quais foram parcialmente
acolhidos, mediante a seguinte decisão proferida em 13/05/2021, publicada com o seguinte texto:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo
das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
No presente caso, o processo administrativo é anterior à 15/03/2017, de modo
que, nos moldes do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela Portaria MF no343/2015, deve ser
aplicada a referida decisão do STF, para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ser cancelada
parte da autuação. É o que já fez esse colegiado em outras oportunidades.
Quanto aos demais impostos indiretos (IPI e ISS), a Recorrente não demonstra em
que medida eles de fato são pagos em suas atividades (agropecuária, lembra-se) e como
repercutem nos valores devidos a título de PIS/COFINS, de modo que não há como atender a
demanda da defesa, por ausência de prova (era seu o ônus de demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária, nos moldes do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil). O mesmo se diga com relação ao pedido de exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas repassadas para fornecedores. A Recorrente traz
afirmativas genéricas e, a bem da verdade, vazias, sobre a existência desses montantes, sem em
nenhum momento comprovar por documentos hábeis a sua natureza e efetividade.
Quanto a esses itens, testa, portanto, de mãos atadas esse Colegiado, impedindo
um efetivo conhecido dos elementos de fato que militariam em favor da Recorrente para,
eventualmente, aferir o seu direito.

7. Denúncia espontânea
A questão apresentada pelo Contribuinte foi minuciosamente tratada pelo
Acórdão da DRJ, sem que nenhuma nova consideração sobre o tema fosse trazida em recurso
voluntário dirigido e este Conselho. Assim, com fulcro no artigo 50 da Lei n. 9.784/99, adoto
como razão de decidir as considerações trazidas pela decisão recorrida, in verbis:
A contribuinte contesta a exigência de multa, alega que estaria ao abrigo da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, em face de compensação autorizada pelo poder
judiciário. No entanto, não apresentou provas, referente ao período autuado, que
pudessem comprovar tais alegações.
Observa-se dos autos que a contribuinte, em atendimento a intimação fiscal, informou
que a diferença da Cofins referente as competências: (i) de abril de 2003 não foi
recolhida; (ii) de outubro de 2003, no valor de R$ 12.083,89, foi deduzido do valor da
CIDE; e (iii) de novembro e dezembro de 2003 foram compensadas mediante
PERDCOMP, conforme declaração da contribuinte à fl. 22.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

Constata-se, ainda, que o lançamento fiscal refere-se aos PA de abril e outubro de 2003,
cujos valores não foram identificados em nenhum PERDCOMP. Vale observar que as
diferenças apuradas nos PA de novembro e dezembro de 2003, a titulo de Cofins, não
estão sendo cobradas neste auto de infração, pois constam dos PERDCOMP trazidos
aos autos pela contribuinte, fls. 68 a 71.
Dessarte, não há motivo para reforma do quanto decidido pela DRJ.

8. Juros de mora
No que tange à proposta de inaplicabilidade da taxa Selic, a matéria está
consolidada pela no CARF, como se depreende da Súmula n. 4, vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Não há dúvidas, portanto, a respeito a validade do auto de infração quando
aplicou a taxa Selic ao débito tributário objeto do lançamento.

9. Perícia
Com relação ao pedido de produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto 70.235
expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras, mas não para suprir a o
trabalho o contribuinte de trazer prova aos autos do direito que alega ter.
Conforme acima destacado, a Recorrente não trouxe nenhum elemento aos autos que
pudesse infirmar as conclusões alcançadas pela fiscalização. Nem mesmo qualquer elementos capaz
de causa dúvida no espírito dessa julgadora, o que permitiria a abertura da possibilidade para
incrementar a prova por meio de diligência ou perícia.
O ponto inclusive foi recentemente pacificado pela Súmula CARF n. 163: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticável.”
Dessarte, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, sendo a providência
requerida pela Recorrente prescindível para o deslinde do presente litígio, de modo que a
indefiro, conforme autorização dada pelo artigo 18 do Decreto 70.235/72, corroborado pela
Súmula CARF n. 163.1

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário (não conhecendo das alegações a respeito de inconstitucionalidade e pedidos

1 Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.679 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000521/2005-25

estranhos ao processo) e, na parte conhecida, de lhe dar provimento parcial, para: i) reconhecer a
decadência do crédito tributário referente ao mês de junho de 2000 cobrado por meio do auto de
infração; ii) considerar que o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ser cancelada a parte da autuação que
recaiu sobre essa base.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital